Tribunal: STF
Processo: Rcl 25465
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental na reclamação. Ajuizamento da ação contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que conferiu efeito suspensivo ativo a agravo em recurso especial. Ato jurídico que teria frustrado execução provisória de sentença condenatória por infração ao art. 89 da Lei nº 8.666/93. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal relativamente ao que foi decidido no HC nº 126.292/SP e nas ADC nºs 43-MC/DF e 44-MC/DF. Ilegitimidade ativa ad causam dos agravantes, que não são parte, nem juridicamente interessados no processo subjetivo, cuja decisão é objeto de impugnação na via constitucional. Regimental não provido. 



    1. Sob o argumento de violação da eficácia erga omnes da decisão da Corte proferida nas ADC nºs 43-MC/DF e 44-MC/DF, os agravantes (Partido Ecológico Nacional e o Partido Social Cristão) insistem quanto à desconstituição da decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que deferiu medida liminar para conferir efeito suspensivo ativo ao AREsp nº 968.440/SP, mediante a qual o recorrente José Carlos Fernandez Chaco questiona, no Superior Tribunal de Justiça, sua condenação por infração ao art. 89 da Lei nº 8.666/93.



    2. A ilegitimidade ativa ad causam dos agravantes é evidente, pois não são parte, nem juridicamente interessados no processo subjetivo (AREsp nº 968.440/SP), cuja decisão é objeto de impugnação na via constitucional.



    3. A ratio desse entendimento, embora por outra perspectiva, bem se acomoda em relação aos agravantes quando suscitam o eventual desrespeito pelo Superior Tribunal de Justiça ao que se decidiu no Supremo Tribunal Federal no HC nº 126.292/SP, cuja eficácia vinculante, por se tratar de processo de índole subjetiva, está adstrita unicamente às partes nele relacionadas.



    4. A toda evidência, o entendimento da Corte nas ADC nºs 43-MC/DF e 44-MC/DF não suprimiu a possibilidade do ajuizamento de medidas cautelares para conferir efeito suspensivo ativo a agravos em recursos especial ou extraordinário para, como ponderou o saudoso Ministro Teori Zavascki, “controlar situações de injustiças ou excessos em juízos condenatórios recorridos”.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.